Tribunal: TJDFT
Processo: 0729763-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729763-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE PIZZOLANTE CARTAXO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE PIZZOLANTE CARTAXO (autor), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0709377-88.2024.8.07.0018, no qual Sua Excelência a quo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID 199923791 dos autos originários): “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Henrique Pizzolante Cartaxo no dia 27/05/2024, em face do Distrito Federal. O autor afirma que “é alvo da execução fiscal no 0044847- 27.2010.8.07.0015 que busca o pagamento do suposto crédito tributário oriundo do auto de infração no 7.437/2008, no valor inicial do feito executivo de R$ 491.510,75 (quatrocentos e noventa e um mil quinhentos e dez reais e setenta e cinco centavos). O auto de infração no 7.437/2008 foi lavrado em virtude do suposto descumprimento de obrigação acessória, qual seja, não escrituração do livro eletrônico, aplicando-se, também, uma multa no valor inicial de R$ 631,28 (seiscentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos), à época. Destaca-se, desde já, que a empresa não se elidiu de cumprir as exigências da autoridade fiscalizadora, da mesma forma disponibilizou todos os documentos necessários para a melhor análise das hipotéticas violações. Ocorre Excelência, que o Auto de Infração no 7.437/2008, o processo administrativo que o sucedeu e a certidão de dívida ativa são eivados de nulidades que impossibilitam seu prosseguimento, merecendo serem declarados incapazes de gerar qualquer efeito jurídico em face do requerente (...)” (sic) (id. n.o 198143419, p. 2). Na causa de pedir remota, sustenta que os expedientes adotados pela Administração Pública estão em desacordo com o ordenamento jurídico, porquanto (i) não foi incluído no polo passivo da relação jurídica de referência, na condição de co-responsável pelo débito tributário, nos 5 anos que se sucederam após a constituição do crédito tributário em questão, de modo que destaca que “não foi incluído no polo passivo do auto de infração como co-responsável, muito menos teve a oportunidade de se defender administrativamente acerca do suposto crédito. Perceba que o autor, em nenhum momento fez parte do procedimento administrativo oriundo do auto de infração no 7.437/2008, de modo que, o crédito tributário perseguido na execução fiscal de número 0044847- 27.2010.8.07.0015 não foi constituído em face dele ao final do procedimento administrativo.;” (sic) (id. n.o 198143419, p. 4); bem como porque (ii) o Estado decidiu proceder com a intimação por edital do(s) devedor(es) tributário(s) sem ter esgotado os meios disponíveis para a localização do(s) interessado(s). Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Estado, no sentido de que o Juízo suspenda a exigibilidade do crédito tributário consignado no Auto de Infração n.o 7.437/2008. No mérito, pleiteia que o Juízo declare a extinção do crédito tributário vergastado, em razão da decadência (art. 156, V, do Código Tributário Nacional). No mesmo dia que os autos vieram distribuídos, o Juízo se declarou absolutamente incompetente para processar e julgar a causa (id. n.o 198171244). Ulteriormente, o autor ajustou o valor da causa, motivo pelo qual o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal declarou a sua incompetência absoluta para examinar e decidir a causa, bem como ordenou a devolução do feito para este Juízo (id. n.o 199151740). Os autos vieram conclusos no dia 11/06, às 15h39min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O objeto da presente demanda consiste em analisar a (i)legalidade do Auto de Infração n.o 7.437/2008, cujo crédito tributário está sendo cobrado pelo Distrito Federal no âmbito da execução fiscal n.o 0044847- 27.2010.8.07.0015 (em curso no Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal). Examinando os autos processuais, não é possível vislumbrar a verossimilhança das circunstâncias fáticas expostas na petição inicial, tendo em vista que a petição inicial não veio acompanhada de documentos que corroborem as alegações apresentadas na causa de pedir. Na espécie, é possível notar apenas a anexação do processo administrativo n.o 0040-007463/2008, no qual consta uma solicitação de abertura de novos processos administrativos fiscais em face de centenas de contribuintes diferentes. Com efeito, inexistem, no presente momento da marcha processual, documentos idôneos que demonstrem como se deu a discussão extrajudicial dos créditos tributários supostamente devidos por Henrique Pizzolante Cartaxo, bem como pela pessoa jurídica de direito privado da qual o autor figura no quadro societário. Nesse contexto, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis, consoante o disposto nos arts. 183, caput, 230, 231, V e VI, todos do CPC/2015, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Em paralelo, oficie-se o Juízo da 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, a fim de que o referido órgão jurisdicional tome conhecimento sobre a existência da presente lide. Apresentada a contestação do Estado, intime-se o demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos.” Opostos embargos de declaração (ID 200036361), foram rejeitados pela decisão de ID 202338132. Inconformado, o autor recorre. Sustenta ter amplamente demonstrado que o suposto crédito tributário oriundo do auto de infração no 7.437/2008 foi alcançado pela decadência, além do processo administrativo no 040-07463/2008 possuir nulidade de intimação por edital antes de esgotados os meios de localização dos contribuintes, condições que autorizam a suspensão dos efeitos do aludido auto de infração até o julgamento final do processo. Argumenta que o “prazo decadencial começa a fluir da data do fato gerador e não se interrompe, nem se suspende, correndo desde o mencionado marco inicial”, Portanto, como o suposto fato gerador apurado pelo auto de infração no 7.437/2008 ocorreu em 03/2008, “aplicando-se o prazo decadencial de cinco anos, tem-se que o marco final foi em 03/2013”. Ressalta não ter havido nenhuma tentativa de localização da empresa Valette Distribuidora, apenas a publicação de edital, o que demonstra a ausência de esgotamento dos meios de localização antes de proceder a intimação por edital da empresa e de seu representante legal, acarretando a nulidade do feito. Defende o preenchimento dos requisitos ensejadores da tutela antecipada, “diante da demonstração inequívoca da decadência e da nulidade da intimação por edital antes de esgotados os meios de localização do contribuinte” e há possibilidade de “perder o imóvel que está penhorado na execução fiscal no 0044847-27.2010.8.07.00015, por dívida que não é de sua responsabilidade”. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 7.437/2008 até o julgamento final deste agravo de instrumento. Preparo identificado no ID 61730528. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O cerne da controvérsia diz respeito a insurgência quanto a suposta legalidade do Auto de Infração n.o 7.437/2008, cujo crédito tributário está sendo cobrado pelo Distrito Federal no âmbito da execução fiscal n.o 0044847- 27.2010.8.07.0015 (em curso no Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal). Como sabido, o ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. Com efeito, a hipótese de cabimento do controle judicial sobre o ato administrativo exige a comprovação inequívoca de sua ilegalidade, o que demanda a devida instrução probatória, inadmissível na estreita via do agravo de instrumento. Ademais, recomenda-se, em casos tais, o exame a vista do contraditório e em conjunto com a eg. Turma. Igualmente, não restou demonstrada urgência apta a justificar a liminar reclamada. Portanto, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, apresente resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator